Tribunal: TJBA
Processo: 8004900-39.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004900-39.2020.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CAROLINA NASCIMENTO SOUSA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM 1º LUGAR DENTRO DAS VAGAS DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. IMPEDIMENTO FUNDADO EM TAC CELEBRADO ANTES DO EDITAL. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1- Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em 1º lugar no cargo de Assistente Social, em Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 002/2019 do Município de Candeias, objetivando a imediata convocação e nomeação. A sentença denegou a segurança, sob o fundamento de existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado anteriormente, que vedaria contratações temporárias após 30 de novembro de 2020. Inconformada, a impetrante interpôs apelação, sustentando violação a direito líquido e certo à nomeação, com base no Tema 161 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se candidata aprovada em 1º lugar dentro das vagas previstas em Processo Seletivo Simplificado tem direito subjetivo à nomeação; (ii) determinar se a existência de TAC firmado antes da publicação do edital constitui óbice válido à convocação e nomeação da impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público ou processo seletivo simplificado possui direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame, salvo em hipóteses excepcionais, que devem ser supervenientes, imprevisíveis, de gravidade extrema e de comprovada necessidade, nos termos dos Temas 161 e 784 do STF. 4- A celebração do TAC ocorreu antes da publicação do Edital nº 002/2019, razão pela qual não configura fato superveniente e, portanto, não se enquadra nas hipóteses excepcionais capazes de afastar o direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada. 5- A Administração Pública, ao deflagrar, homologar o certame e nomear candidatos aprovados em outros cargos, ainda que diante da vigência do TAC, reconheceu a necessidade funcional, revelando conduta contraditória e discriminatória em relação à impetrante, o que viola os princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica (CF/1988, art. 37, caput). 6- A jurisprudência consolidada do STF e do TJBA reconhece o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital, inclusive em situações análogas em que não se demonstrou fato impeditivo superveniente, válido e suficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7- Recurso provido. Tese de julgamento: 1- O candidato aprovado em 1º lugar dentro do número de vagas previstas em processo seletivo simplificado possui direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame. 2- A existência de TAC firmado antes da publicação do edital não constitui causa superveniente apta a justificar a não nomeação do candidato aprovado. 3- A preterição injustificada do candidato aprovado, com base em fundamento anterior ao edital e não aplicado a outros convocados, viola os princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 161); STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.12.2015 (Tema 784); TJBA, Apelação Cível nº 0001321-70.2013.8.05.0270, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 23.07.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8046120-44.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, para para reformar a sentença e conceder a segurança, reconhecendo à impetrante o direito à nomeação ao cargo de Assistente Social, conforme previsto no Edital nº 002/2019 do Processo Seletivo Simplificado do Município de Candeias, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA